Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709322-52.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES APELADO: SAMUEL LIMA LINS, MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira (Id 75555319), integrada pelo pronunciamento de Id 75555324, que, na primeira fase de ação de exigir contas movida por SAMUEL LIMA LINS e MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, acolheu a pretensão inicial para obrigar o réu a prestar as contas “relativas aos valores levantados no processo de execução no 0004690-30.2010.8.07.0009, especificamente a quantia de R$ 27.903,63 (vinte e sete mil, novecentos e três reais e sessenta e três centavos), recebida em 17 de dezembro de 2021, conforme comprovante de alvará ID 211853549, devendo tais contas contemplar os juros e correção monetária aplicáveis desde a data do efetivo levantamento, até a data da efetiva prestação”, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 550, §§ 2o e 4o, do CPC. O requerido foi condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em suas razões recursais (Id 75555326), o réu argui, inicialmente, a nulidade da sentença. No mérito, defende a ausência da obrigação de prestar as contas. Argumenta, para tanto, que a 3a alteração contratual levada a efeito pela sociedade “restabeleceu os termos do acordo societário entre os sócios, conferindo co-titularidade sobre os honorários advocatícios”. Diz que a despeito de não haver registro perante a OAB/DF da referida alteração contratual “sua eficácia obrigacional entre as partes subscritoras permanece intacta, conforme estabelecem os artigos 104, 421, 422 e 425 do Código Civil. O pacto foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e forma prescrita, além de contar com assinaturas de duas testemunhas, conferindo-lhe plena força probante nos termos do art. 784, III, do CPC. A ausência de registro de uma alteração contratual de uma sociedade de advogados junto à OAB/DF não anula sua eficácia jurídica entre os sócios. Isso significa que, internamente e principalmente entre os signatários, o acordo é válido”. Requer, ao final, o provimento do recurso visando o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, por negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, a reforma do “decisum” visando o julgamento de improcedência dos pedidos vertidos na inicial. Preparo regular (Id 75555327). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (Id 75555330). É o relatório. Decido. A apelação não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a hipótese vertente trata de impugnação de pronunciamento judicial que julgou a primeira fase de ação de exigir contas, ao réu imposta a obrigação de prestar as contas requeridas pelos autores (Id 75555319). O colendo Superior Tribunal de Justiça, na função constitucional de guardião e responsável pela interpretação uniforme da lei federal, firmou o entendimento de que se a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas acolher o pedido inicial, ela terá natureza de decisão parcial de mérito e, por conseguinte, será impugnável por agravo de instrumento com apoio no artigo 1.015, II, do CPC. A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na linha do entendimento firmado pelas duas Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 2. Fundamento do acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.805/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/10/2021). Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024) – grifo nosso Na espécie, o pronunciamento judicial de 1o grau proferido na primeira fase da ação de exigir contas constitui decisão parcial de mérito, porquanto declarou a existência da obrigação do réu de prestar contas, sem, contudo, extinguir o processo. Tal inferência decorre do próprio dispositivo do ato judicial questionado, ao determinar que após a trânsito em julgado e transcorrido o prazo para a prestação das contas, as partes fosse intimadas para o prosseguimento do feito conforme a segunda fase do procedimento. Portanto, não se mostra cabível o manejo do recurso de apelação para impugnar a decisão de origem, mas sim o recurso de agravo de instrumento, nos termos da previsão contida no artigo 1.015, inc. II, do CPC. Inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade diante da verificação de erro grosseiro da parte recorrente. No particular, de inteira pertinência os esclarecimentos contidos em julgado do colendo STJ, no sentido de que “[...] 4 - Na doutrina que se construiu após a entrada em vigor do CPC/15, há divergência a respeito da natureza do pronunciamento jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas e do recurso cabível - se se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento ou se se trata de sentença impugnável por apelação. 5 - Diante do dissenso doutrinário e também jurisprudencial, esta Corte firmou posição, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. Precedentes. 6 - Conquanto a divergência até então existente autorizasse a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifica-se que, passados quase 04 anos do momento em que a jurisprudência desta Corte se formou, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no mesmo sentido, e dado que o referido entendimento se mantém estável, íntegro e coerente, não há mais que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em exame. 7 - Ainda que remanesça dissenso doutrinário, não é mais razoável invocar a existência de divergência nesta Corte, eis que a jurisprudência se firmou e se consolidou no mesmo sentido desde 10/06/2019, data em que publicado o acórdão do REsp 1.680.168/SP, julgado pela 4a Turma no mesmo sentido de anterior precedente desta 3a Turma (REsp 1.746.337/RS, com acórdão publicado no DJe 12/04/2019), tratando-se, pois, do marco temporal que separa a dúvida objetiva até então existente do erro grosseiro superveniente à pacificação. 8 [...]. (REsp n. 2.055.241/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023) – grifo nosso No mesmo sentido a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação contra a decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o recurso cabível contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se na interposição de recurso errôneo é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. 4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. 5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1952641, 0744685-13.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025) – grifo nosso Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III, c/c artigo 1.015, II, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação eis que manifestamente inadmissível. Majoro honorários advocatícios recursais para fixá-los definitivamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. P.I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator